Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0002872-94.2015.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: UNIÃO, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF EMBARGADO: WELINGTON DE MOURA BRITO, WILSON FIDALGO, CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, ESPÓLIO DE WALDIR GUIDO VARANDAS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS D E S P A C H O Diante da impossibilidade de intimar o espólio de WALDIR GUIDO VARANDAS na pessoa de CLAUDETE LANZILLOTTI DA SILVA VARANDAS, tendo em vista a notícia de seu falecimento (ID 63742112 e ID 64402989), suspendo o andamento do processo e concedo o prazo de 2 meses à União para que promova a substituição processual, na forma do art. 313, § 2o, I, do CPC. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator